Tribunal: TJDFT
Processo: 0719854-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719854-95.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DEANGELES DA SILVA MELO RECORRIDO: ANDRE LUIZ ZANI, JONATHAN LOBO MELAMED, ERIKA PONTES LOBO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c’, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMPREITADA. PRELIMINARES. REJEITADAS. DIVERGÊNCIA QUANTO À METRAGEM DA OBRA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em deferimento de perícia técnica se o próprio Apelante faz prova do tamanho da área construída. 2. Recurso desprovido. A parte recorrente alega violação ao artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, articulando a necessidade da designação de perícia técnica, com o intuito de definir a metragem da área construída, no caso em debate. Entende não ser o caso de julgamento antecipado e sim de designação de perícia, nos termos do artigo 156 do CPC. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 355, inciso I, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar da parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028